Tribunal: TJBA
Processo: 8011512-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011512-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNALDO GONCALVES COSTA PINTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXPRESSA EM DEMANDA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO MANDAMUS.
POLICIA
L
MILITAR INATIVO.
GRATIFICAÇÃO POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.
G-
CET.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICA. PARIDADE.
1º SARGENTO.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA.
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE.
INCIDÊNCIA DO ART. 92, INCISO III, DA LEI Nº 7.990/01.
POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDID
A
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8011512-23.2023.8.05.0000

impetrado por
AGNALDO GONCALVES COSTA PINTO
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NÃO CONHECER
da impugnação à gratuidade da justiça e da preliminar de ausência de prova pré-constituída,
REJEITAR
a prejudicia
l
de decadência suscitada pelo ente público e, no mérito
,
CONC
EDER
A SEGURANÇA,
amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)